Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-12.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-12.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LANGARO - CPF: 310.281.600-20 (EMBARGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Embargos de Declaração (id.n.º 161400198) oposto por UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de decisão que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação cível interposto por CELSO LUIZ LANGARO.

Em suas razões, sustenta a Embargante que decisão foi omissa quanto a majoração dos honorários fixados na sentença em 10%, em respeito ao art. 85, §11, CPC.

Requer o conhecimento e provimento do Embargo de Declaração, para o fim de pronunciar acerca da omissão suscitada, nos termos do art. 1022,II, do CPC, prestando efeito modificativo se assim entender, majorando os honorários fixados em 10% para 20%.

Sem manifestação da parte Embargada, conforme certidão (id.n.º 163145666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar o requerimento relativo a condenação de honorários advocatícios recursais de conformidade com o

11º do art. 85 NCPC.

Com razão o embargante no que tange a referida omissão.

Passo a sanar referida omissão.

Portanto, no caso, assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11, do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do § 11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, diante do trabalho adicional do advogado após a sentença, totalizando em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023